Tribunal: TJMT
Processo: 1027179-35.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027179-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAMILA DE NICOLA FELIX - CPF: 369.687.708-57 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ANANIA DE SOUZA - CPF: 013.759.721-54 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (AGRAVADO), SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - CNPJ: 07.278.350/0001-63 (AGRAVADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVAN
TE(S):
JOSE ROBERTO ANANIA DE SOUZA

AGRAVADO(S):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e Outro

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 1.037, II, DO CPC. AFETAÇÃO AO TEMA 1264/STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LGPD. MATÉRIA INSERIDA NA CONTROVÉRSIA REPETITIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que determinou a suspensão do processo principal em razão da afetação do Tema nº 1264/STJ, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ação indenizatória, fundada em suposta violação da LGPD por cessão irregular de dados pessoais, afasta a determinação de suspensão do processo vinculada ao Tema nº 1264/STJ, que trata da manutenção de informações relativas a débitos prescritos em plataformas de negociação extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. A suspensão determinada decorre da identidade entre a causa de pedir remota da demanda originária e a matéria afetada pelo STJ, independentemente da capitulação jurídica invocada.

4. A tentativa de caracterizar a demanda sob o prisma da LGPD não é suficiente para afastar a aplicação da ordem de suspensão, pois subsiste a vinculação ao precedente repetitivo.

5. A suspensão ostenta natureza provisória, não acarretando prejuízos irreversíveis ao agravante, e atende à finalidade de uniformização jurisprudencial.

6. Ausente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão de tutela provisória para o prosseguimento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A suspensão processual prevista no art. 1.037, II, do CPC é aplicável às demandas que, embora apresentem fundamentos jurídicos distintos, compartilham substrato fático abrangido por tema afetado em recurso repetitivo, sendo irrelevante a invocação de dispositivos legais diversos, como a LGPD."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE ROBERTO ANANIA DE SOUZA
contra decisão proferida (ID. 202050731 autos de processo n. 1022241-88.2025.8.11.0002) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que determinou a suspensão do processo principal com fundamento na afetação da matéria ao Tema nº 1264 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil.

Alega que o exequente apresentou cálculos com acréscimos indevidos de O Agravante, entretanto, sustenta que a controvérsia discutida nos autos não diz respeito à prescrição da dívida ou à sua exigibilidade, mas sim à violação da LGPD, em razão do compartilhamento indevido de seus dados pessoais com terceiros, sem notificação ou consentimento.

Aduz que a demanda tem por objeto a responsabilização civil das agravadas por vazamento e uso indevido de dados sensíveis, sendo inapropriada a suspensão com base no Tema 1264, que trata exclusivamente da possibilidade de inscrição de dívidas prescritas em plataformas digitais.

Argumenta que o objeto da lide não se confunde com o tema afetado ao STJ, e que a suspensão do feito atenta contra o princípio da razoável duração do processo e os direitos fundamentais da personalidade. Requer, por isso, a reforma da decisão agravada para permitir o regular prosseguimento da ação indenizatória.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para afastar a suspensão processual e autorizar a retomada do trâmite da demanda originária.

Dispensada da comprovação do recolhimento do preparo recursal por possuir justiça gratuita deferida em primeiro grau.

As partes Agravadas apresentaram
c
ontrarrazões em ID.

308756874 e 312956395.

Tendo em vista tratar-se de demanda de natureza exclusivamente patrimonial, sem a presença de incapazes ou interesse público relevante, dispensa-se a remessa dos autos ao Ministério Público.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVAN
TE(S):
JOSE ROBERTO ANANIA DE SOUZA

AGRAVADO(S):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e Outro

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE ROBERTO ANANIA DE SOUZA
contra decisão proferida (ID. 202050731 autos de processo n. 1022241-88.2025.8.11.0002) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que determinou a suspensão do processo principal com fundamento na afetação da matéria ao Tema nº 1264 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
o agravante contesta os cálculos apresentados pelo exequente, alegando acréscimos indevidos, mas sustenta que a controvérsia não versa sobre prescrição ou exigibilidade da dívida, e sim sobre violação à LGPD, decorrente do compartilhamento indevido de seus dados pessoais com terceiros, sem prévia notificação ou consentimento.

Argumenta que a ação busca responsabilização civil pelo vazamento e uso indevido de dados sensíveis, sendo inadequada a suspensão do feito com base no Tema 1264 do STJ, que trata exclusivamente da inscrição de dívidas prescritas em plataformas digitais.

Defende que o objeto da demanda não se confunde com o tema afetado, e que a suspensão compromete o princípio da razoável duração do processo e os direitos da personalidade.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“No caso em exame, a parte não demonstrou, de forma suficiente, a existência de periculum in mora apto a justificar a concessão da tutela de urgência recursal.

No caso em exame, a decisão agravada determinou a suspensão do trâmite processual, com fundamento na aplicação do Tema nº 1.064 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual deve ser sobrestada a tramitação de feitos que versem sobre a matéria ali delimitada, até o julgamento definitivo da controvérsia pelo referido Tribunal. O agravante, contudo, sustenta que a demanda em análise não se enquadra na hipótese objeto da tese repetitiva, razão pela qual entende ser indevida a suspensão.

Todavia, ainda que se admita, em tese, a divergência interpretativa quanto ao alcance e à aplicabilidade do Tema nº 1.064/STJ, tal circunstância não é suficiente, por si só, para caracterizar risco concreto de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a justificar a concessão da tutela recursal. Isso porque a suspensão processual determinada possui natureza meramente temporária e não acarreta prejuízos irreversíveis, limitando-se a postergar o prosseguimento da marcha processual até que haja definição jurisprudencial vinculante sobre a matéria.

Assim, não se vislumbra nos autos qualquer elemento concreto que comprove a iminência de dano irreparável ou de difícil reparação, de modo que a pretensão pode aguardar a regular análise do mérito recursal sem risco de comprometimento à efetividade do direito alegado.

A concessão de medida liminar recursal, pressupõe a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, dentre eles o perigo de dano, o qual deve ser demonstrado de forma clara e objetiva, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, não vinculando o exame de mérito que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante.”

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de afastar a suspensão processual determinada em primeiro grau, sob o argumento de que a lide teria por objeto violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), em razão de suposta cessão irregular de crédito, e não a discussão sobre a exigibilidade de dívida prescrita.

Todavia, conforme devidamente consignado na decisão recorrida, a demanda originária possui substrato fático idêntico àquele tratado no Tema nº 1264 do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a manutenção de informações relativas a débitos prescritos em plataformas de negociação extrajudicial.

A tentativa de desvinculação da matéria por meio de novo enquadramento jurídico, com fundamento na LGPD, não possui o condão de afastar a incidência da suspensão determinada pela Corte Superior, porquanto o que vincula é a causa de pedir remota, e não a capitulação legal invocada pela parte.

A suspensão do processo ostenta natureza meramente provisória, não acarretando prejuízos irreversíveis, limitando-se a aguardar a definição jurisprudencial vinculante sobre a matéria. Nesse contexto, a manutenção da suspensão até o julgamento definitivo do recurso repetitivo revela-se medida adequada à uniformização da interpretação jurídica.

Quanto à pretensão de concessão de tutela provisória de urgência, com vistas à retomada da marcha processual, verifica-se a ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. O perigo de dano irreparável não restou demonstrado, uma vez que a suspensão possui caráter temporário, não gerando prejuízos concretos ao agravante,
além da natural
postergação do andamento processual, plenamente justificada pela necessidade de aguardar a definição vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, ausentes elementos hábeis a infirmar os fundamentos adotados na decisão recorrida, impõe-se a manutenção do decisum que indeferiu a tutela provisória e determinou a suspensão do processo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025